Tribunal: TJDFT
Processo: 0747153-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO E AUXÍLIO-SAÚDE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM BASE NA REMUNERAÇÃO. DECOTE POR ACERTOS FINANCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) reconhecer que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50), de auxílio-saúde (R$ 200,00) e de abono de permanência (R$ 1.174,33) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prêmio convertidos (8 meses), totalizam R$ 14.150,64; (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 91.253,28, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria, até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 77.102,64), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.
2. Nas razões recursais sustenta que houve erro na sentença ao não reconhecer que o valor efetivamente pago administrativamente (R$ 77.102,64) foi inferior ao devido em R$ 8.303,37, a título de acertos de aposentadoria, sem prévia comunicação, sem observância do contraditório e da ampla defesa, tendo recebido de boa-fé.
3. Fato relevante. Na narrativa inicial, alegou a autora que os valores recebidos administrativamente a título de licença-prêmio convertida em pecúnia (R$ 77.102,64) ocorreram considerando remuneração menor que a regularmente percebida, apontando diferença a seu favor de R$ 8.303,37.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar erro da administração pública no pagamento administrativo da licença-prêmio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Precedentes: AgInt no AREsp 475822/DF; REsp 1576363/RS; REsp 1514673/RS.
6. Todavia, consoante bem registrado na sentença, o decote de R$ 8.303,37 do montante percebido administrativamente (R$ 77.102,64) a título de licença-prêmio convertida em pecúnia deu-se em razão de acertos financeiros (ID 75017137, Pág. 4), o que restou devidamente esclarecido na sentença.
7. Deste modo, existindo pendências financeiras em nome da autora, é certo que tal verba deve ser considerada em ajuste de contas, sob pena da autora ser beneficiada indevidamente e enriquecer-se ilicitamente.
8. Assim, não sendo o caso de erro da administração, conforme afirmado na inicial, mas de ajuste de contas, não merece reparos a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 475822/DF, R. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, P. 19/12/2018; STJ, REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a TURMA, J. 08/05/2018, P. 19/11/2018; STJ, REsp 1514673/RS, R. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a TURMA, J. 07/03/2017, P. 17/03/2017.